Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-67.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000323-67.2023.8.05.0123 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO VITOR SANTOS DE JESUS Advogado(s): RAFAEL COSME BRAGA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I E IV. DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR USO DE ALGEMAS. DESACOLHIMENTO. EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA. PERIGO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, POR ESCRITO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES APRESENTADAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E SURPRESA. DESPROVIMENTO. SUBSÍDIOS NOS AUTOS. VÍTIMA EM INFERIORIDADE NUMÉRICA. ALVEJADA PRO DOIS ATIRADORES ENQUANTO ESTAVA EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AMEAÇA PRÉVIA. DOSIMETRIA PENAL IRRETOCÁVEL. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 12 ANOS DE RECLUSÃO. SEGUNDA FASE. QUALIFICADORA SOBEJANTE USADA PARA AGRAVAR A PENA. RECONHECIDAS AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP (COCULPABILIDADE). DSPROVIMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS POR PARTE DA DEFESA. SANÇÃO INTERMEDIÁRIA DOSADA EM 12 ANOS DE RECLUSÃO. TERCEIRA FASE SEM CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. SANÇÃO DEFINITIVA FIXADA EM 12 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000323-67.2023.8.05.0123, em que figura como Apelante JOÃO VITOR SANTOS DE JESUS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e julgar IMPROVIDO o presente recurso de apelação, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC15